Tribunal: TJSP
Processo: 0019867-72.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e obrigação de fazer. Prestação de serviços de acesso ao banco de dados e consulta de CPF. Ré que reajustou o preço do produto "RELATO TOP", sob a justificativa de que passou a ser disponibilizado o score na consulta, dias após a formalização do contrato com a autora. Conduta que careceu de boa-fé objetiva.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e obrigação de fazer. Prestação de serviços de acesso ao banco de dados e consulta de CPF. Ré que reajustou o preço do produto "RELATO TOP", sob a justificativa de que passou a ser disponibilizado o score na consulta, dias após a formalização do contrato com a autora. Conduta que careceu de boa-fé objetiva. Conjunto probatório suficiente para demonstrar a contratação do referido produto pelo preço certo de R$14,16/consulta, o que deve ser mantido pelos 12 meses iniciais de vigência contratual. Negativação indevida do nome da autora que, inegavelmente, causou abalo à imagem da pessoa jurídica. Dano moral in re ipsa. Quantum arbitrado que não merece retoque. Multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação que merece ser mantida. Valor que não se mostra exacerbado. Juros de mora sobre a indenização por dano moral que devem incidir a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual. Observação que se faz de ofício. Sentença de procedência mantida. Apelo da ré improvido e recurso adesivo da autora improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019867-72.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
SERASA S.A., é apelado/apelante MERCOTOYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS LTDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo da ré e ao recurso
adesivo da autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019867-72.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/14
Apelante/Recorrida: Serasa S/A
Apelada/Recorrente:
Mercotoys
Indústria
de
Brinquedos
Ltda
(Recurso Adesivo)
Comarca: São Paulo Foro Central 32a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.646
EMENTA
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais e obrigação de fazer. Prestação de
serviços de acesso ao banco de dados e consulta de CPF. Ré que
reajustou o preço do produto “RELATO TOP”, sob a justificativa
de que passou a ser disponibilizado o score na consulta, dias após
a formalização do contrato com a autora. Conduta que careceu de
boa-fé objetiva. Conjunto probatório suficiente para demonstrar a
contratação do referido produto pelo preço certo de
R$14,16/consulta, o que deve ser mantido pelos 12 meses iniciais
de vigência contratual. Negativação indevida do nome da autora
que, inegavelmente, causou abalo à imagem da pessoa jurídica.
Dano moral in re ipsa. Quantum arbitrado que não merece retoque.
Multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação que
merece ser mantida. Valor que não se mostra exacerbado. Juros de
mora sobre a indenização por dano moral que devem incidir a
partir da citação, por se tratar de ilícito contratual. Observação que
se faz de ofício. Sentença de procedência mantida. Apelo da ré
improvido e recurso adesivo da autora improvido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais e obrigação de
fazer, ajuizada por Mercotoys Indústria de Brinquedos Ltda em face
de Serasa S/A, que a respeitável sentença de fls. 199/206, cujo
relatório se adota, julgou procedente para, confirmando a tutela de
urgência concedida, condenar a ré na obrigação de efetuar cobrança,
no período inicial de vigência do contrato objeto da ação (12 meses a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019867-72.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/14
partir de 25/09/2017), tão somente dos valores estritamente
contratados pelas partes, sob pena de multa diária de R$1.000,00,
bem como para declarar a inexistência do débito informado na inicial
(R$678,87) e para condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$15.000,00, corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora a partir da sentença. Pela sucumbência,
a ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da
condenação.
Apela a ré (fls. 208/218), sustentando, em suma,
que não houve cobrança indevida pela apelante, visto que a apelada
foi informada da vigência dos preços ofertados com desconto de 30%
até 31/08/2017; posteriormente, em 25/09/2017, quando a apelada
decidiu dar continuidade à contratação, os descontos já não estavam
mais disponíveis; o representante da apelante informou que tentaria
buscar uma liberação do valor, mas nada confirmou; mesmo com o
lançamento da tabela de preços pelo seu representante, a ré já vinha
alertando sobre a modificação dos seus valores nos seus principais
produtos (fls. 153). Ressalta o teor da cláusula 4a do contrato, não
condizendo com a verdade a alegação de que a ré reajustou os
valores poucos dias após a contratação pela autora; a apelada já
tinha ciência de que o desconto era até 31/08/2017, sendo celebrado
o contrato posteriormente a esta data (25/09/2017), já estando
previsto o novo valor a ser cobrado pelo produto a partir de
01/10/2017. Insiste que o valor da fatura com vencimento em
dezembro/2017, no valor de R$678,87, não pode ser declarado
totalmente inexigível, pois a discussão dos autos diz respeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019867-72.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/14
exclusivamente ao produto “RELATO TOP PJ”, existindo outros
serviços que foram utilizados pela apelada (fls. 157/167). Impugna os
danos morais sob a alegação de que não houve prova de lesão à
honra objetiva; subsidiariamente, pugna pela redução do quantum
arbitrado. Pleiteia, ainda, a redução da multa diária determinada.
Pede a reforma da sentença.
Recorre adesivamente a autora (fls. 263/273),
alegando, em suma, que os juros moratórios sobre a indenização por
danos morais, tratando-se de responsabilidade extracontratual,
devem incidir a partir do evento danoso e não da sentença, conforme
Súmula no 54/STJ. Pugna, ademais, a majoração da indenização por
danos morais para R$25.000,00.
Recursos tempestivos; apelo da ré preparado a fls.
219/220 e recurso adesivo da autora preparado a fls. 277/278.
Contrarrazões da autora a fls. 252/259 e da ré a fls.
281/289.
É o relatório.
Extrai-se da petição inicial que, em agosto de 2017,
a autora e o representante comercial autorizado da ré (RD Sampar
Representações Comerciais Ltda) iniciaram tratativas acerca da
contratação dos serviços de acesso às bases de dados para consulta
de CPF oferecidos pela ré Serasa, conforme e-mail trocado em
30/08/2017 (fls. 26/27), sendo que a contratação ocorreu em
25/09/2017 (fls. 31/32).
Em brevíssima síntese, a autora demonstra
indignação, por meio desta ação, em relação ao valor supostamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019867-72.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/14
negociado na proposta referente ao serviço específico “RELATO TOP
PJ” (proposta: R$14,16/consulta) e aquele que, de fato, passou a ser
cobrado desde a primeira fatura com vencimento em 25/11/2017
(cobrança: R$26,07/consulta) (fls. 39).
Após contato com o SAC da ré, a diferença de
cobrança da primeira fatura foi excepcionalmente descontada (fls.
41/42), o que não ocorreu em relação à fatura subsequente, com
vencimento em 26/12/2017 (fls. 50), tendo apurado a autora uma
suposta cobrança irregular de R$678,87 referentes às 57 consultas
realizadas.
Por não ter havido o respectivo pagamento, a ré
negativou o nome da autora e suspendeu o acesso do login conferido
à autora ao sistema/serviço (fls. 61).
Assim é que a autora pleiteou a declaração de
inexistência do débito de R$678,87 e o cancelamento da inscrição
negativa da autora nos órgãos de proteção ao crédito, além da
condenação ao pagamento de indenização por danos morais no
montante de R$25.000,00 e que a ré seja obrigada a cumprir a
proposta comercial datada de 25/09/2017 de forma integral.
Em contestação, a ré alegou que o preço
promocional valeria somente até 31/08/2017, conforme alertado no e-
mail de fls. 26/27, pois a partir de 01/10/2017 a Serasa otimizaria
alguns produtos, dentre eles o “RELATO”, com novos modelos de
relatório (inclusão de informações a respeito do Scoring de Crédito),
justificando o aumento do preço do serviço. Insistiu que disparou e-
mails com a referida informação a todos os seus clientes, e
argumentou que como as alterações de preços e produtos possuem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019867-72.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/14
prazo de 30 dias para entrarem em vigor, não haveria a possibilidade
de negociar descontos no mês de setembro/2017, principalmente em
relação
a
produtos
que
seriam
substituídos
(RELATO,
CREDITBUREAU e CONCENTRE PF E PJ). Ressaltou, ainda, que no
e-mail datado de 25/09/2017, o seu representante comercial fala em
“tentar” o preço de R$14,16 para o serviço em questão. Alegou que,
se eventualmente seu representante propôs a concessão de
descontos em descompasso com a política de mudança dos produtos
que foi noticiada durante todo o mês de setembro/2017, a ré não pode
ser responsabilizada.
Observa-se que a presente ação foi inicialmente
ajuizada na Comarca de Pomerode, no Estado de Santa Catarina,
sendo posteriormente redistribuída para o foro de eleição do contrato
(Capital do Estado de São Paulo cláusula 35a fls. 141), em razão
daquele juízo não vislumbrar a alegada relação de consumo entre as
partes, que decidiu pelo acolhimento da exceção de incompetência
arguida pela ré em contestação (fls. 187/189).
A referida decisão não foi impugnada.
Logo em seguida sobreveio a respeitável sentença
que julgou procedentes os pedidos, ressaltando, no que interessa, o
seguinte:
“A despeito de ser ou não a relação jurídica mantida pelas partes típica de
consumo, é inequívoco que o contrato por elas celebrado é de adesão, em que foi
impossibilitada à autora qualquer discussão ou modificação de cláusulas quando da
contratação.
Em situação dessa espécie, seria de rigor que, ao menos durante o
respectivo prazo inicial de vigência de 12 meses, fossem mantidas as exatas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019867-72.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/14
condições de contratação, revelando-se a postura da ré como própria de revisão
unilateral de contrato, sem dar à autora a possibilidade de consentir ou não com as
novas condições apresentadas.
Ainda que a requerida viesse a apresentar novos produtos, com
cancelamento daqueles contratados pela autora, deveria ao menos manter os preços
inicialmente ajustados, pelo prazo inicial de vigência de 12 meses.
Porém, pior que isso, a requerida reajustou os valores poucos dias após a
contratação pela autora, em situação que questiona até mesmo a sua boa-fé
contratual.” (fls. 203).
Inconformados, apela a ré e recorre adesivamente
a autora.
Analisemos primeiro o reclamo da ré, que insiste
nos seus argumentos de defesa, pede o afastamento da condenação
em danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum
arbitrado por desproporcional.
Em primeiro lugar, de fato, o e-mail datado de
25/09/2017 (fls. 31), por si só, seria insuficiente para atestar os
termos da suposta contratação.
Isto porque é claro que o representante comercial
da ré nada confirma ao apresentar os valores “com desconto
especial” (dentre eles o preço de R$14,16 para o produto “RELATO
TOP PJ”), mas se limita a dizer “Conforme nossa reunião segue novos preços
e tabelas que iremos tentar junto ao Serasa” (destaque nosso).
Ademais, também é relevante observar que no e-
mail de fls. 26/27, datado de 30/08/2017, outro consultor da mesma
empresa de representação comercial havia encaminhado à autora
tabelas de preços com desconto de 30% (o produto “RELATO TOP”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019867-72.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/14
objeto da ação, foi indicado com preço de R$14,16), ressaltando que
a campanha promocional finalizaria no dia seguinte.
Mas, como visto, restou incontroverso que a autora
contratou os serviços da ré (em especial o produto “RELATO TOP”)
apenas em 25/09/2017, quando não estavam mais vigentes as
supostas condições promocionais.
Ocorre que as alegações iniciais, como já
adiantado, não podem ser analisadas apenas a partir de mera
interpretação textual do e-mail remetido pelo representante comercial.
A autora acostou à inicial a tabela “TAB.5281-00 F-
SET/2017”, que contou com os dizeres “Este anexo é parte integrante do
contrato assinado entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, referente à prestação
de serviço de informação e será de uso exclusivo da MERCOTOYS INDUSTRIA DE
BRINQUEDOS LTDA” e apontou no rodapé “Data de Validade 31/03/2018” (fls.
33/36).
Ao que consta, trata-se de tabela de preços emitida
pela própria Serasa, não se tratando de documento próprio do
representante comercial.
A ré, por sua vez, juntou cópia do contrato de
prestação de serviços a fls. 133/141 em conjunto com o
demonstrativo de tabela de preços “Vigente do Contrato PIWSSIHF642017”
(fls. 142/153), referente à contratação feita pela ora autora.
E aqui o destaque vai para as fls. 33 e fls. 149, nas
quais é possível verificar que o produto contratado pela autora
(“RELATO TOP”) está listado pelo preço supostamente “promocional”
de R$14,16.
Apesar de a ré argumentar que a partir de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019867-72.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/14
01/10/2017 lançaria novos produtos e que por isso não haveria a
possibilidade de concessão de descontos em setembro/2017, a
análise de tais documentos permite concluir que, de fato, houve a
contratação do produto pelo preço de R$14,16, seja ele promocional
ou não.
Além disso, não foi demonstrado pela ré que ela
teria alertado e esclarecido a autora previamente à formalização do
contrato a ré afirma que disparou avisos a todos os seus clientes,
mas o caso em tela trata de nova contratação e não renovação ,
sobre a iminente mudança de preço e funcionalidade do produto
“RELATO TOP” para “RELATO TOP SCORE” a partir de 01/10/2017.
A Cláusula 32a do contrato traz a informação de
que o seu prazo de vigência é de 12 meses a contar da data de sua
assinatura, após o qual será renovado por iguais e sucessivos
períodos (fls. 140); já a Cláusula 4a dispõe que “Até o 31o (trigésimo
primeiro) dia de antecedência de cada vencimento contratual, a CONTRATADA
comunicará à CONTRATANTE os novos preços que serão aplicados na renovação
da contratação, e, assim, sucessivamente, a cada vencimento.” (fls. 134).
Diante deste cenário é que o nobre magistrado bem
ressaltou que a conduta da ré, ao reajustar os valores poucos dias
após a contratação, contrariou os ditames da boa-fé contratual,
revelando ser descabida a cobrança pela utilização do produto, ainda
que otimizado, pelo preço reajustado.
Em continuidade, a ré/apelante insiste que o valor
da fatura com vencimento em dezembro/2017, no valor de R$678,87,
não pode ser declarado totalmente inexigível, pois a discussão dos
autos diz respeito exclusivamente ao produto “RELATO TOP PJ”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019867-72.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10/14
existindo outros serviços que foram utilizados pela apelada (fls.
157/167).
Todavia, o inconformismo não tem razão de ser,
uma vez que o que se declarou inexistente não foi o débito referente à
fatura inteira vencida em dezembro/2017, mas apenas o valor de
R$678,87 relacionados à diferença do preço contratado (R$14,16) e
efetivamente cobrado (R$26,07) para as 57 utilizações do produto
“RELATO TOP”, quantia esta que não foi impugnada pela ré.
Em terceiro lugar, a ré/apelante impugna os danos
morais sob a alegação de que não houve prova de lesão à honra
objetiva da autora e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum arbitrado.
Não há que se falar em ausência de prova de lesão
à honra objetiva da pessoa jurídica neste caso, pois o dano moral
teve como causa de pedir a negativação indevida do nome da autora
no cadastro de proteção ao crédito.
O dano moral, portanto, é in re ipsa.
Confira-se entendimento consolidado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
Civil e processual civil. Recurso especial. Omissão. Inexistência. Danos
morais. Não renovação do cheque especial. Ausência de prova. Protesto indevido.
Negativação. Pessoa jurídica. Dano in re ipsa. Presunção. Desnecessidade de prova.
Quantum indenizatório. Exagero. Afastamento de um dos motivos de sua fixação.
Redução.
- Para o Tribunal de origem, o envio do título a protesto de forma indevida
gerou presunção de dano moral, o que tornou desnecessária a análise dos pontos
questionados em embargos declaratórios;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019867-72.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11/14
- A não renovação do contrato de cheque especial não pode ser imputada
ao protesto indevido promovido pela recorrente. Fato não comprovado nos autos;
- Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes;
- Os valores arbitrados a título de danos morais somente comportam
modificação pelo STJ quando fixados de modo irrisório ou exagerado;
- Na espécie, o valor mostra-se exagerado, em especial pelo afastamento
da indenização pela não renovação do contrato de cheque especial. Recurso especial
parcialmente
conhecido
e,
nesta
parte,
parcialmente
provido. (REsp
1059663/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008)
Quanto ao valor da indenização o eminente
Desembargador Antonio Rigolin, da 31a Câmara deste Tribunal, já
deixou anotado que "A indenização pela reparação do dano moral deve ser
fixada em valor que permita propiciar uma compensação razoável à vítima, a guardar
conformidade com o grau da culpa e a influenciar no ânimo do ofensor, de modo a
não repetir a conduta. Reconhecida a ocorrência da devida proporcionalidade, deve
prevalecer o critério adotado pela sentença" (Ap. c/ Rev. 589.890-00/1).
Ou seja, deve existir proporção entre a lesão e o
valor da reparação.
Deste modo, conclui-se que os danos morais
devem ser fixados após a análise dos vários fatores existentes no
caso concreto, que condicionam a justa apreciação de todos os
aspectos envolvidos, principalmente atentando-se ao dano causado
pelo evento e ao poder aquisitivo do responsável e da vítima, sem, no
entanto, constituir fonte de enriquecimento ilícito para a parte autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019867-72.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12/14
Na hipótese, entendo que o valor arbitrado pelo
magistrado, de R$15.000,00, merece excepcional manutenção por
bem reparar o dano moral e reprimir a reiteração de
comportamento semelhante por parte da ré, considerando
sobretudo a condição econômica das partes, a gravidade da
conduta da ré verificada nos autos e os reflexos da restrição
indevida demonstrados pela autora nas suas relações comerciais.
Por fim, pleiteia a ré em seu apelo a redução da
multa diária imposta pela sentença no valor de R$1.000,00 a cada
cobrança que supere os montantes estipulados.
Mas o pedido deve ser rechaçado.
Não se olvide que as astreintes têm por finalidade
compelir a parte a cumprir a obrigação de fazer imposta.
E, por se tratar de instrumento coercitivo, não se
afigura razoável e nem adequado que se atribua um valor pequeno à
multa diária, que deve servir justamente para desestimular a prática
do ato.
Vale dizer, para evitar a sua incidência, basta que a
apelante cumpra a determinação imposta.
O apelo da ré, portanto, deve ser improvido.
E melhor sorte não assiste a autora quanto ao seu
recurso adesivo.
O pleito de majoração da verba para R$25.000,00,
veiculado pela autora em recurso adesivo, fica indeferido, pois
implicaria em evidente enriquecimento sem causa da parte.
No tocante à irresignação quanto ao termo inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019867-72.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 13/14
dos juros moratórios sobre a indenização por dano moral, a tese
defendida de que devem incidir a contar do evento danoso por se
tratar de responsabilidade extracontratual não se aplica ao caso dos
autos.
Ora, é bem evidente que o então dano moral a ser
indenizado decorreu de ilícito contratual.
A Corte Superior já decidiu que “O termo inicial dos
juros de mora na condenação por dano moral é a partir da citação ou do evento
danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual,
respectivamente, o que afasta a alegação de incidência a partir do arbitramento da
indenização.”. (AgInt no AREsp 1023507/RJ, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe
27/06/2017).
In casu, os juros legais devem incidir a partir da
data da citação, e não a partir da data do evento danoso como quer a
autora, ou mesmo do arbitramento da indenização como fez a
respeitável sentença, comportando reforma, de ofício, apenas neste
tocante.
Assim sendo, não convencendo as razões de
inconformismo manifestadas por ambas as partes, de rigor a
manutenção do decreto de procedência, ficando a respeitável
sentença reformada apenas quanto ao termo inicial de juros de mora.
Considerando o trabalho adicional realizado em
grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 16% do valor
atualizado da condenação.
Por derradeiro, as partes devem ser alertadas que a
oposição de eventuais embargos de declaração contra o acórdão, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019867-72.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14/14
não caracterizadas e devidamente fundamentadas as hipóteses de
cabimento e se estes se mostrarem manifestamente protelatórios,
ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
NEGO
PROVIMENTO ao apelo da ré e ao recurso adesivo da autora, nos
termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR